Tribunal: TJDFT
Processo: 0052125-92.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0052125-92.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL RECORRIDO: CICERO LINHARES, CLIO STANCIOLI DE FARIA, ISAIAS SILVEIRA, MARIO CESAR LUZ FERREIRA, OSMILDA FIRMO DA COSTA, PAULO ANTONIO SOARES COTTA, PAULO SERGIO BENATTI, ANTONIO CARLOS DE REZENDE DESPACHO No ID 75910093, os recorridos manifestam interesse em aderir ao acordo coletivo homologado pelo STF relativo aos expurgos inflacionários. Esclareço aos recorridos que a plataforma on line criada com o fim específico de concretizar o pacto firmado na Corte Suprema já se encontra em funcionamento, devendo a parte manifestar sua adesão por intermédio daquele recurso virtual. Por ora, mantenha-se o recurso especial sobrestado, consoante despacho de ID 12551927. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007